Tribunal: CARF
Processo: 10830.006581/2005-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006581/2005-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.270 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ULTRAPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
IPI. DECADÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. DIES A QUO. ART. 150 DO
CTN. EQUIPARÁVEL A PAGAMENTO. SISTEMA DE DEDUÇÃO DE
DÉBITOS COM CRÉDITOS.
O sistema de dedução de débitos com créditos de IPI é equiparável a
pagamento, nos termos do art. 124, § único, inciso III, do Decreto 4.544/2002.
O que, por conseguinte, observando a decisão dada pelo STJ quando da
apreciação do Resp. 973.733/SC, em sede de repetitivo, deve-se aplicar o prazo
decadencial previsto no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional nas
hipóteses em que o contribuinte procede com tal dedução.
IPI. FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA
DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. POSSIBILIDADE.
Por expressa previsão legal, havendo lançamento de oficio por falta de
recolhimento de Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI), vinculado a
importação, devido no momento do desembaraço aduaneiro, deverá ser
aplicada e exigida a multa de oficio proporcional ao valor do imposto não
recolhido.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento parcial ao Recurso
Especial, tão somente com relação às matérias “Retroatividade benigna da multa isolada e Juros
de mora sobre multa de ofício”, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006581/2005-97
Fl. 1885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006581/2005-97

Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que deram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3401-00.402, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
recurso para declarar a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
referente aos fatos geradores anteriores a 22.12.2000, para cancelar a multa isolada em face da
retroatividade benigna e para cancelar os juros sobre a multa de ofício, por falta de previsão
legal. E, por maioria de votos, em segunda votação, deu provimento parcial para reconstituir a
escrita do IPI, tendo como marco inicial 21.3.2000.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano calendário: 2000, 2001, 2002
IPI. PRAZO DECADENCIAL PARA A UNIÃO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Fl. 1886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006581/2005-97

O IPI é tributo sujeito à homologação, sendo de cinco anos, contados da data
o fato gerador, o prazo para a União constituir o crédito tributário
independentemente do pagamento antecipado.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei deve retroagir quando cominar penalidade menos gravosa, em respeito à
retroatividade benigna disposta no art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN.
ESCRITA FISCAL DO IPI. REFAZIMENTO. PERÍODO INDEPENDENTE
DO PRAZO DECADENCIAL. SALDO CREDOR. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O saldo credor do IPI deve ser comprovado pelo contribuinte desde sua
origem, a partir da qual a fiscalização pode refazer a escrita fiscal embora só
possa constituir o crédito tributário no qüinqüênio anterior à data da ciência
do auto de infração.
JUROS SOBRE MULTA.
Não há previsão legal para cobrança de juros sobre a multa, portanto, devem
ser anulados tais juros.”

Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, alegando
contradição entre o dispositivo e o voto vencedor.

Apreciados os embargos, a turma a quo, por unanimidade de votos, acolheu,
sem efeitos infringentes, os embargos de declaração no acórdão 3401-00.402, consignando a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2000 a 20/12/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO.
Constatada contradição entre o voto vencedor o resultado do julgado,
decorrente de erro neste, cabe retificação em sede de embargos de
declaração.”

Fl. 1887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006581/2005-97

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergências quanto:
 À interpretação dos arts. 150, § 4o e 173, inciso I, do CTN, uma vez que
a decisão recorrida entendeu irrelevante a circunstância de não ter
havido pagamento do tributo;
 À retroatividade da multa prevista no inciso I, do art. 80, da Lei
4.502/64; e
 À exclusão da incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício
exigida na autuação.

Em despacho às fls. 1630 a 1633, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração contra o r.
acórdão, alegando:
 Omissão e obscuridade na redação da ata de julgamento – voto vencido
e vencedor não refletem o resultado do julgamento;
 Contradição – Reconstituição da escrita autorizada para período em que
a decadência foi expressamente reconhecida – impossibilidade;

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, requerendo que o
recurso não seja conhecido por absoluta ausência de pressuposto para a sua admissibilidade e, se
conhecido, deve ser desprovido, para que fique mantida a decisão proferida recorrida.

Em despacho, os embargos foram rejeitados, conforme fls. 1740 a 1743.

Foi interposto Recurso pelo contribuinte e, posteriormente, desistência parcial
dos recursos administrativos.

É o relatório.

Fl. 1888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006581/2005-97

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que observados os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com atualizações posteriores. O que concordo com o despacho de
admissibilidade.

Em relação à decadência, importante recordar:

Acórdão recorrido:
 Traz em ementa: “O IPI é tributo sujeito à homologação, sendo de 5
anos, contados da data do fato gerador, o prazo para a União constituir
o crédito tributário independentemente do pagamento antecipado”;
 Consta do voto:
“Como já demonstrado no relatório, o período da autuação é de
janeiro de 2000 a dezembro de 2002. O auto de infração foi lavrado
somente em 22/12/2005. Dessa forma, uma parte do período autuado já
estava decaída por ter mais de cinco anos da ocorrência do fato
gerador.
Cabe aqui transcrever o que dispõe a segunda parte do § 4o, do art.
150, in verbis:
“expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação”.
Assim, passados os cinco anos com a inércia da Fazenda Pública, tem-
se o crédito extinto na forma do inciso V, art. 156, do CTN, em
decorrência da decadência disposta no § 4o, do art. 150.
Insta ressaltar que a falta de pagamento do tributo não muda sua
natureza, pois este será por homologação estando pago ou não, afinal,
se assim não fosse, não haveria motivo para o prazo de homologação.
Contados da data do fato gerador são cinco anos para que a
Fl. 1889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006581/2005-97

fiscalização verifique se houve a efetuação do pagamento. Se o fisco
ficar inerte, terá seu direito decaído até mesmo para reconstituição da
escrita fiscal, uma vez que decaído o período de lançamento a
contribuinte não tem obrigação nem mesmo de guardar a
documentação contábil, portanto a reconstituição da escrita fiscal não
deve considerar o período decaído.
[...]
A Recorrente afirma que não cabe a exigência de multa, pois possuía
créditos que superava os débitos.”

Acórdão paradigma 9303-001.594:
 Traz em ementa:
“DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
APLICAÇÃO,
AO
RESPECTIVO
PRAZO
DECADENCIAL, DO ARTIGO 173, I, DO CTN. OBSERVÂNCIA DA
DECISÃO DO STJ PROFERIDA EM JULGAMENTO DE RECURSO
REPETITIVO NO SENTIDO DE QUE O TRIBUTO TERIA DE SER
LANÇADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DO FATO GERADOR.
FATO GERADOR OCORRIDO EM 1998.
PRAZO DECADENCIAL QUE SE INICIA EM 1O. DE JANEIRO DE
1999 E FINDA EM 31.12.2003.
Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, se não
houve pagamento antecipado, o respectivo prazo decadencial é regido
pelo artigo 173, inciso I, do CTN, nos termos do entendimento
pacificado pelo STJ, em julgamento de recurso especial, sob o rito de
recurso repetitivo.
Em referido julgamento restou entendido que o prazo decadencial se
inicia no exercício financeiro seguinte ao da ocorrência do fato
gerador. Necessária observância dessa decisão, tendo em vista o
previsto no artigo 62-A do Regimento Interno do CARF.”

Fl. 1890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006581/2005-97

A meu sentir, independentemente de no acórdão recorrido haver decisão que,
pelo simples fato de se tratar de tributo por homologação, independentemente de haver ou não
pagamento, seria aplicável o art. 150, § 4o, do CTN. Enquanto, o acórdão paradigma aplicou o
art. 173, inciso I, do CTN, aplicando o decidido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, pois não
houve pagamento antecipado.

Sendo assim, entendo que o recurso deve ser conhecido nessa parte.

Quanto à segunda e à terceira matéria, quais sejam, discussão acerca da
retroatividade da multa prevista no art. 80, inciso I, da Lei 4.502/64 e exclusão da incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício exigida na autuação, entendo que o recurso deva ser
conhecido.

Ora, em relação à segunda divergência, diversamente da decisão recorrida, o
acórdão paradigma manteve a multa prevista no inciso I, do art.80, da Lei 4.502/64, entendendo
não aplicável a retroatividade benigna do inciso II, do art.106 do CTN.

E, em relação à terceira divergência, tem-se que na decisão recorrida, a Turma
julgadora entendeu que não existe base legal à incidência de juros de mora sobre multa de
lançamento de ofício. Enquanto, o paradigma, firma entendimento diverso, no sentido de que a
multa de lançamento de ofício integra o crédito tributário, sobre o qual devem incidir os juros de
mora à taxa Selic.

Em vista do exposto, é de se conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Ventiladas tais considerações, passo a analisar as divergências suscitadas.

Quanto ao prazo decadencial, primeiramente, importante recordar que, em
relação ao IPI, a legislação considera “pagamento integral” o aproveitamento de saldo credor
(desde que legítimo). Eis o art. 124 do Regulamento do IPI/2002, aplicável ao caso:
Fl. 1891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006581/2005-97

“Art. 124. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por
homologação, aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a
compensação do mesmo, nos termos dos arts. 207 e 208 e efetuados antes de
qualquer procedimento de ofício da autoridade administrativa (Lei no 5.172,
de 1966, art. 150 e § 1o, Lei no 9.430, de 1996, arts. 73 e 74, e Medida
Provisória no 66, de 2002, art. 49).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos
dos débitos, no período de apuração do imposto;
II o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não
créditos a deduzir; ou
III a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher.”

Sendo assim, a dedução de débitos corresponde a pagamento, nos termos do
artigo 124, parágrafo único, inciso III do RIPI/02 (o que atrai a aplicação do artigo 150, § 4o do
CTN para fins de contagem de prazo decadencial). E, se não resultar saldo a recolher, é de se
considerar que houve efetivamente o pagamento integral.

Ressurgindo ao caso vertente, tem-se que o auto de infração foi lavrado em
22.12.05, relativamente ao período de janeiro de 2000 a dezembro de 2002. E, havendo saldo
credor em janeiro de 2000, tal como supõe o acórdão recorrido – voto vencedor:
“Na situação destes autos, iniciada a fiscalização em 31/03/2005, o Auditor
Fiscal constatou que o Registro de Apuração do IPI havia sido escriturado
mensalmente, entre janeiro de 2000 e março de 2001. Por isto refez a escrita
em períodos decendiais, partindo do valor credor de R$ 1.507,42, escriturado
pelo contribuinte como sendo o saldo anterior do primeiro decêndio de janeiro
de 2000 (ver demonstrativo à fl. 11). A comprovação desse valor credor,
transportado pelo contribuinte do último decêndio de 1999, podia ter sido
exigida dele pela fiscalização, que todavia preferiu tomar o valor de R$
1.507,42 como certo e refazer a escrita fiscal a partir do primeiro decêndio de
Fl. 1892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006581/2005-97

janeiro de 2000. Assim procedendo, cabe admitir como válida toda a
reconstituição porque há saldo credor desde o início de janeiro de 2000. [...]”

Sendo assim, entendo que o prazo de decadência do direito de o Fisco efetuar o
lançamento de ofício rege-se pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, operando-se em 5 anos,
contados da data do fato gerador – aplicando-se o precedente do STJ decidido em sede de
repetitivo quando da apreciação do REsp 973.733. Caso restasse saldo credor após a dedução,
entenderia que teria ocorrido pagamento parcial – o que também me direcionaria pela aplicação
do repetitivo, eis que a adoção do mencionado art. 150 considera também na ocorrência de
pagamento não integral do tributo.

Frise-se o entendimento firmado no acórdão 9303-011.587:
“IPI. DECADÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. DIES A QUO. ART. 150 DO
CTN. EQUIPARÁVEL A PAGAMENTO. SISTEMA DE DEDUÇÃO DE
DÉBITOS COM CRÉDITOS.
O sistema de dedução de débitos com créditos de IPI é equiparável a
pagamento, nos termos do art. 124, § único, inciso III, do Decreto 4.544/2002.
O que, por conseguinte, observando a decisão dada pelo STJ quando da
apreciação do Resp 973.733/SC, em sede de repetitivo, deve-se aplicar o prazo
decadencial previsto no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional nas
hipóteses em que o contribuinte procede com tal dedução.
PRESUNÇÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO. CANCELAMENTO DA
COBRANÇA FISCAL.
O lançamento deve ser cancelado quando não demonstrada, com a devida
auditoria de produção, a saída de mercadoria sem nota fiscal.”

O que, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
nessa parte.

Quanto à segunda matéria – qual seja, aplicação ou não da retroatividade da
multa prevista no art. 80, inciso I, da Lei 4.502/64, importante recordar:
Fl. 1893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006581/2005-97

 Redação dada pelo Decreto-Lei 34/66:
“Art . 80. A falta do lançamento do valor total ou parcial do impôsto
na nota fiscal ou de seu recolhimento ao órgão arrecadador
competente, no prazo e na forma legais, sujeitará o contribuinte às
seguintes
multas:
I - multa de uma a três vêzes o valor do impôsto que deixou de ser
lançado ou recolhido, não inferior à prevista no art. 84 para a classe
de
capital
do
contribuinte,
no
grau
correspondente;
II - multa de quatro a seis vêzes o valor do impôsto que deixou de ser
lançado ou recolhido, não inferior ao grau máximo da prevista no art.
84 para a classe de capital do contribuinte, quando apurada a
existência
de
sonegação,
fraude
ou
conluio.
I - multa básica de 50% (cinqüenta por cento) do valor do impôsto que,
devidamente lançado, não tiver sido recolhido antes de decorridos 90
(noventa) dias do término do prazo regulamentar; (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966) (Vide Lei no 8.218, de
1991)
II - multa básica de 100% (cem por cento) do valor do impôsto que
deixou de ser lançado ou que, devidamente lançado, deixou de ser
recolhido, decorridos mais de 90 (noventa) dias do término do prazo
regulamentar; (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
(Vide Lei no 8.218, de 1991)
Ill - multa básica de 150% (cento e cinqüenta por cento) do valor do
impôsto que deixou de ser lançado ou recolhido, quando se tratar de
infração qualificada, observado o disposto no artigo 86.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)”
Há também que se refletir o art. 45 da Lei 9.430/96 – que alterou o art.
80 à época.
 Redação dada pela MP 303/06:
“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto
sobre produtos industrializados na respectiva nota fiscal, a falta de
recolhimento do imposto lançado ou o recolhimento após vencido o
Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006581/2005-97

prazo, sem o acréscimo de multa moratória, sujeitará o contribuinte às
seguintes multas de ofício: (Redação dada pela Lei no 9.430, de
1996) (Produção de efeito) (Vide Mpv no 303, de
2006) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
I - setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser
lançado ou recolhido ou que houver sido recolhido após o vencimento
do prazo sem o acréscimo de multa moratória; (Redação
dada pela Lei no 9.430, de 1996) (Produção de efeito)
II - cento e cinqüenta por cento do valor do imposto que deixou de ser
lançado ou recolhido, quando se tratar de infração qualificada.
(Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996) (Produção de efeito)
Ill - multa básica de 150% (cento e cinqüenta por cento) do valor do
impôsto que deixou de ser lançado ou recolhido, quando se tratar de
infração qualificada, observado o disposto no artigo 86. (Incluído
pelo
Decreto-Lei
no
34,
de
1966)
III - multa básica de 300%(trezentos por cento) do valor do imposto
que deixou de ser lançado ou recolhido, quando se tratar de infração
qualificada, observado o disposto no art. 86. (Redação dada
pela
Lei
no
8.218,
de
1991)
§ 1o Nas mesmas penas incorrem: (Vide Medida Provisória no
303, de 2006) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
 Redação dada pela Lei 11.488/07:
“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto
sobre produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de
recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que
deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado). (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006581/2005-97

§ 1o No mesmo percentual de multa incorrem: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - os fabricantes de produtos isentos que não emitirem ou emitirem de
forma irregular, as notas fiscais a que são obrigados;
II - os remetentes que, nos casos previstos no artigo 54, deixarem de
emitir, ou emitirem de forma irregular, a guia de trânsito a que são
obrigados;
III - os que transportarem produtos tributados ou isentos,
desacompanhados
da
documentação
comprobatória
de
sua
procedência;
IV - os que possuírem, nas condições do inciso anterior, produtos
tributados ou isentos, para fins de venda ou industrialização;
V - os que indevidamente destacarem o impôsto na nota fiscal, ou o
lançarem a maior.”

Vê-se claro que a hipótese de incidência da multa disposta no art. 80, inciso I,
da Lei 4.502/64 nunca deixou de existir – o que afasto a retroatividade benigna. E atesto ainda
que o auto de infração já considerou a multa de 75%.

Sendo assim, em relação a essa matéria, voto por dar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Quanto à terceira e última matéria – qual seja, se há ou não a exclusão da
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, independentemente de meu entendimento
pessoa, em respeito ao art. 62 do RICARF/2020, dou provimento para aplicar a súmula CARF
108:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”

Fl. 1896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006581/2005-97

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional em relação às seguintes matérias: “Retroatividade
benigna da multa isolada” e “Juros de mora sobre multa de ofício”.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital